Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE, DE FORMA INACREDITÁVEL, AJUIZOU 9 DEMANDAS COM OBJETOS SEMELHANTES NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, LOCALIZADA EM SANTA MARIA/DF, VALENDO-SE DO MESMO INSTRUMENTO DE MANDATO. PERPLEXIDADE. INTERREGNO DISTANTE. OPORTUNIDADE PARA SANAR OS VÍCIOS. DESATENDIMENTO. CELERIDADE. PREVENÇÃO. COOPERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação anulatória de contrato, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual relativo à capacidade postulatória. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de inexistir irregularidade quanto ao instrumento de procuração. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
3. No caso, trata-se de hipótese peculiar, e surpreendente, em que a parte ajuizou 09 demandas com objetos semelhantes na mesma circunscrição judiciária, valendo-se do mesmo instrumento de mandato procuratório, datado em interregno razoavelmente distante ao ajuizamento da ação, aliado à inércia de correção das incongruências apontadas. 3.1. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que indiquem a regularidade de sua capacidade postulatória. 3.2. Precedente: “A procuração é documento indispensável para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial. Ainda que subsista no processo civil a instrumentalidade das formas, a concessão de oportunidades à parte para corrigir seus erros não acontecerá quando estes forem reiterados, pois não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional da ação. 4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.” (07096702920228070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 7/3/2023).
4. Com efeito “o processo deve caminhar, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta”. (07138590420228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2022).
5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 45.849,12), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
6. Veja-se a inacreditável e corretíssima decisão do diligente Magistrado: Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. A parte autora ajuizou 9 demandas questionando empréstimos consignados, todas nesta circunscrição de Santa Maria. Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. Assim, atualize-se instrumento de mandato, especificando-se este feito. Prazo de 5 dias. Pena de extinção em razão da ausência de capacidade postulatória.
7. Recurso improvido.